Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005725-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), TOBIAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.611-31 (EMBARGANTE), LUCAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.601-60 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO LAMB - CPF: 441.686.751-49 (EMBARGANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (EMBARGADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1005725-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

EMBARGADO:

ARTHUR RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos Roberto Lamb, Lucas Peruzzo Lamb e Tobias Peruzzo Lamb contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de execução de título extrajudicial. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que não foi considerada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que, a seu ver, impediria a penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios, a fim de justificar a impenhorabilidade dos valores constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo destacado a ausência de comprovação inequívoca quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados.

A simples alegação genérica de que os honorários advocatícios teriam caráter alimentar não é suficiente para afastar a penhorabilidade dos valores, sendo exigida prova robusta da origem e destinação da quantia constrita.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado no STJ.

A utilização dos embargos de declaração com o único propósito de rediscutir matéria já decidida configura desvio da finalidade do recurso, não sendo admitida pelo ordenamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não incorre em omissão ou contradição quando, mesmo diante da alegação de natureza alimentar dos honorários advocatícios, indefere o pedido de impenhorabilidade por ausência de prova inequívoca da origem dos valores.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A utilização indevida dos embargos com nítido propósito protelatório pode ensejar aplicação de multa conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 805, 833, IV e § 2o, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1005725-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

EMBARGADO:

ARTHUR RODRIGUES

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ROBERTO LAMB, LUCAS PERUZZO LAMB e TOBIAS PERUZZO LAMB
em face de acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1005725-96.2025.8.11.0000, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige prova inequívoca da natureza protegida dos recursos pelo executado.

A ausência de comprovação documental sobre a origem alimentar, salarial ou previdenciária dos valores constritos autoriza a manutenção da penhora.

O princípio da menor onerosidade da execução não impede a constrição quando não demonstrado prejuízo desproporcional ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV, X e §2o; art. 854, §3o, I.”

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alegam que o acórdão deixou de considerar a natureza alimentar dos honorários advocatícios e que, por isso, os valores bloqueados não poderiam ser objeto de penhora, invocando o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Apontam ainda que a decisão seria contraditória ao não reconhecer tal peculiaridade, o que, segundo sua ótica, comprometeria a coerência do decisum.

Contraminuta foi apresentada pela parte embargada, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que se trata de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, não estando presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso concreto, não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

A decisão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, destacando a legalidade da penhora realizada e a ausência de demonstração inequívoca de que os valores constritos ostentariam caráter alimentar, a justificar sua impenhorabilidade.

Conforme consignado no voto condutor, não foi demonstrado nos autos que os valores atingidos seriam absolutamente impenhoráveis, à luz do disposto no art. 833, §2o, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição se dá para pagamento de prestação alimentícia, hipótese que não se amolda ao caso concreto.

Ressalte-se que a simples invocação genérica da natureza alimentar dos honorários advocatícios não basta para afastar a penhorabilidade dos valores depositados em contas bancárias, exigindo-se, para tanto, prova cabal da origem e destinação da quantia bloqueada, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025